Tribunal: STF
Processo: Rcl 72086
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-28
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

    1. Northebike Teresina Ltda. alega ter o Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região, no processo n. 0000445-75.2023.5.22.0001, descumprido o decidido por esta Suprema Corte nos julgamentos da ADPF 324 e do RE 958.252 (Tema 725/RG).  

Colhe-se dos autos que o órgão reclamado reconheceu vínculo empregatício entre a ora reclamante e a parte beneficiária, por entender presentes os requisitos enumerados no art. 3º da CLT.

A reclamante aduz que o beneficiário foi contratado para prestação de serviços por intermédio de pessoa jurídica. Alega que o órgão reclamado desconsiderou o acordo e presumiu ilícita a negociação sem qualquer demonstração de fraude. 

Afirma que, segundo o decidido nos paradigmas invocados, não existe prevalência do vínculo de emprego sobre outras formas de prestação de trabalho, estabelecidas mediante contratos civis, mesmo que em atividades-fim.

Requer a cassação do ato reclamado.

É o relatório.

2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar o processo em condições de julgamento.

Inicialmente, em relação à alegação de violação ao decidido no 958.252 (Tema 725), a reclamação é manifestamente improcedente.

É que a jurisprudência firme desta Excelsa Corte exige o esgotamento das instâncias ordinárias, quando, em sede reclamatória, se invoca como paradigma julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, nos termos do art. 988, §5º, II, do CPC. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: Rcl 21.167-AgR, ministra Rosa Weber, DJe 03/08/15; Rcl 36.278-AgR, ministro Edson Fachin, DJe 19/09/19; Rcl 42.027-ED-AgR, ministro Ricardo Lewandowski, DJe 10/07/20; Rcl 42.273-AgR, ministro Roberto Barroso, DJe 04/08/20; Rcl 43.537-AgR, ministro Gilmar Mendes, DJe 03/11/20.

Ressalto, ainda, que a Segunda Turma desta Corte possui entendimento pacificado no sentido de que o esgotamento da instância ordinária se comprova com o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário pela aplicação da sistemática da repercussão geral e o desprovimento do agravo regimental interposto contra essa decisão (Rcl 33.035 ED, ministra Cármen Lúcia, DJe 25/09/2019; Rcl 36.278 AgR, ministro Edson Fachin, DJe 6/11/2020).

De outra parte, na ADPF 324, prevaleceu a tese segundo a qual “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”. 

No caso, a despeito da existência de contrato civil firmado entre as partes, foi reconhecida a relação de emprego, em desconformidade com entendimento desta Corte, que admite a validade constitucional de terceirizações ou outras formas de divisão do trabalho.

Confira-se trecho do ato reclamado:

Reconhecimento do vínculo empregatício. A recorrente impugna o reconhecimento do vínculo empregatício com o reclamante, sustentando que o que ocorreu foi 'uma prestação de serviços por excelência, uma terceirização devidamente estabelecida mediante contrato com a pessoa jurídica Hallysson Taylon Almeida Lima, microempreendedor individual'. Explica que os serviços prestados pelo reclamante não eram diários, tampouco eram exercidos mediante horários determinados. Acrescenta que o reclamante possuía autonomia, não se subordinando às normas regulares da empresa. Prossegue sustentando que 'foi o reclamante, por absoluta expressão da sua vontade, que pôs fim a prestação de serviços, rescindindo unilateralmente o contrato, conforme comunicou a reclamante por mensagem'. A parte recorrida apresentou contrarrazões (ID. 33ae3b1), nas quais requer o desprovimento do apelo recursal. Quanto ao tema em questão, mantém-se a sentença de primeiro grau (ID. df544bb), por seus próprios fundamentos, na forma prevista no art. 895, § 1º, IV, da CLT, conforme a seguir transcritos, acrescendo-se, ao final, razões complementares do Relator: 'FUNDA MENTOS DA DECISÃO. Não há controvérsia acerca de relação jurídica travada entre as partes. O que se analisa diz respeito acerca sob qual natureza, na medida em que a empresa sustenta que o autor era trabalhador autônomo, fato impeditivo ao direito do reclamante, na forma preconizada no art. 818, II, CLT. Tendo a reclamada admitido que a relação havida entre as partes se desenvolveu sob natureza diversa da relação de emprego, atraiu para si o ônus de comprovar o fato impeditivo/extintivo do direito vindicado pelo reclamante. O informante ANDERSON LUCAS DA SILVA, esposo da titular da reclamada, diz em seu depoimento: ...que os mecânicos trabalhavam conforme a demanda da empresa e, em caso de o serviço estar pouco, poderiam se ausentar no horário do expediente para fazerem outros serviços para terceiros, já que não tinham exclusividade; que o horário de funcionamento da loja era de segunda a sexta-feira, das 9 horas ao meio-dia e das 14 às 18 horas, e, aos sábados, das 9 às 13 horas; que os mecânicos usavam uniformes da empresa e a remuneração era aferida, mediante comissão, pelos serviços executados por eles; que o pagamento era feito em espécie ou por pix; que, no início, os mecânicos assinavam recibo, prática essa que, posteriormente, foi abandonada; que todos os mecânicos optavam por serem contratados via MEI; que a empresa fornecia os seguintes EPIs para os mecânicos: luvas, óculos e protetor auricular... Entendo possível identificar a presença do requisito da não eventualidade. No entanto, fica evidenciado que o autor só poderia se ausentar da empresa caso A testemunha KAYRON "o serviço estar pouco". LUCAS sustenta que realmente não havia exclusividade, mas que os serviços para terceiros eram realizados na casa do autor, em horário diverso do expediente da empresa. Com relação à remuneração, fica esclarecido pelo depoimento do informante "...que os mecânicos usavam uniformes da empresa e a remuneração era aferida, mediante comissão, pelos serviços executados por eles; ... que a empresa pagava uma ajuda de custo para alimentação no valor de R$ 10,00 por dia; que os mecânicos poderiam almoçar fora da empresa ou dentro do estabelecimento", o que demonstra que os mecânicos tinham obrigação de comparecer na empresa diariamente. A testemunha KAYRON LUCAS afirma "...que a remuneração dos mecânicos era de R$ 1.200,00; que o pagamento era feito em espécie ou via pix..." As declarações estão em convergência com os documentos insertos no ID b66606b, que comprovam pagamentos nesse valor, com periodicidade semanal/quinzenal. Os mecânicos não poderiam ser fazer substituir por prepostos e usavam uniforme da empresa e recebiam EPIs para executar os serviços, não assumindo os riscos do empreendimento, exatamente por não se tratar de profissional autonômo. Era a demandada quem dirigia, fiscalizava e remunerava a prestação de serviços do autor. Considerando que a reclamada atraiu para si o ônus probatório e dele não se desonerou com a prova produzida, há que se concluir pela existência de relação de emprego. Considero, também que a contratação por MEI foi uma forma de burlar a relação de emprego. Dessa forma, o reclamante foi prejudicado, na medida em que foi privado de proteção legal, ensejando despedida indireta.

Observo que, na hipótese, não foi indicado qualquer exercício abusivo da contratação com a intenção de fraudar a existência de vínculo empregatício.

Ressalto que a terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários, esse é cerne do decidido na ADPF 324.

A primazia da liberdade negocial deve ser observada tendo em conta as peculiaridades do caso, em que não apontado vício de vontade na contratação por meio de pessoa jurídica.

Assim, o ato reclamado está em descompasso com o decidido na ADPF 324.

3. Do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido, para cassar o ato reclamado e determinar que outro seja proferido, em conformidade com o decidido na ADPF 324.

4. Comunique-se ao órgão reclamado, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte ao processo de origem e dê ciência à parte beneficiária da tramitação desta reclamação.

5. Intime-se. Publique-se.

Brasília, 28 de outubro de 2024.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente